Tribunal: TJDFT
Processo: 0713878-55.2019.8.07.0020
Órgão julgador: ROBSON TEIXEIRA DE FREITAS
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-09-10
Data de publicação: 2020-09-23

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. ABANDONO PROCESSUAL. INTIMAÇÃO PESSOAL DO AUTOR. PARCEIRO ELETRÔNICO. UTILIZAÇÃO DO SISTEMA ELETRÔNICO. DESNECESSIDADE DE INTIMAÇÃO VIA AR. EXTINÇÃO DO FEITO. POSSIBILIDADE. SENTENÇA MANTIDA.
1. A extinção do processo por abandono da causa por mais de 30 (trinta) dias, fundamentada no inciso III do art. 485 do CPC/15, demanda a intimação da parte para suprir a falta, no prazo de 5 (cinco) dias, conforme expressa disposição contida no § 1o do referido dispositivo legal.
2. Se o Autor está cadastrado como parceiro eletrônico para recebimento de citações e intimações, é dispensável a publicação em diário oficial ou via carta registrada das intimações a ele direcionadas, pois se considera pessoal a efetivada por meio do sistema eletrônico.
3. Na hipótese de abandono processual (art. 485, III, do CPC/15), a intimação do parceiro eletrônico, nos moldes definidos pelo artigo 5o, § 3o, da Lei 11.419/2006 e da Portaria GC 160 de 11/10/2017 deste Tribunal, tal qual ocorreu no caso em análise, é suficiente para atender a disposição inserta no § 1o do art. 485 do CPC/15.
4. Apelação conhecida e não provida.